Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ERRO NA PLANILHA DO CREDOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que reconheceu excesso na execução apresentada pelo devedor em decorrência de erro nos cálculos apresentados pelos exequentes embargantes. 1.1. Em suas razões, argumenta que o acórdão seria omisso por deixar de acolher o pedido para rejeitar liminarmente a impugnação apresentada pelo devedor, bem como seria obscuro quanto ao parâmetro do cálculo utilizado pela decisão agravada.

2. Todavia, em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que a adoção de taxa fixa para atualização de todas as parcelas a serem restituídas, conforme apresentado pelos agravantes, estaria em dissonância com o decidido na sentença exequenda, conforme ressaltado pela decisão agravada. 2.1. Assim, concluiu o julgado que deveria prevalecer a decisão agravada que reconheceu o excesso na execução e determinou a remessa dos autos à contadoria para que as parcelas pagas antes de 29/08/2016 sejam atualizadas desde o desembolso, sem incidência de juros de mora, posto que o devedor fora constituído em mora em 29/08/2016, quando então deve incidir juros de mora ao mês e correção monetária a contar de cada desembolso.

3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.

4. Embargos de declaração rejeitados.